Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. SUCESSÃO NA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IPTU E TLP. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo autor e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis e acessórios, condenando a ré ao pagamento de R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais), relativamente aos aluguéis. Não foi apreciado o pedido de condenação ao pagamento dos débitos condominiais. A pretensão de condenação ao pagamento de IPTU/TLP foi julgada improcedente. A ré impugna a condenação, alegando ilegitimidade passiva e ausência de sucessão contratual; o autor pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento citra petita (não apreciação do pedido de pagamento dos débitos condominiais), cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem. Ultrapassada a preliminar, requer a reforma do decisum para condenar a ré também ao pagamento de IPTU/TLP e despesas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos apresentados no recurso: (i) definir se a ré é parte legítima para responder pela cobrança dos débitos locatícios em razão de eventual sucessão contratual; (ii) verificar se houve nulidade da sentença por julgamento citra petita, diante da ausência de análise do pedido relativo às despesas condominiais; (iii) estabelecer a responsabilidade da ré pelo pagamento de IPTU/TLP e despesas condominiais durante o período de ocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida segundo a Teoria da Asserção, devendo-se considerar as alegações da petição inicial e a plausibilidade do vínculo jurídico afirmado; estando a autora apontada como sucessora na relação locatícia, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A sentença incorreu em julgamento citra petita, ao deixar de apreciar o pedido de ressarcimento das despesas condominiais, violando os arts. 141 e 492 do CPC; contudo, aplicável a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, II, do CPC), sendo desnecessária a remessa à origem.
5. A prova testemunhal e documental demonstra que a ré assumiu, de fato, a posse e exploração do imóvel locado, caracterizando sucessão na relação locatícia e a consequente obrigação de pagamento dos aluguéis em aberto, conforme art. 23, I, da Lei no 8.245/1991.
6. Inexiste previsão contratual formal que transfira à ré a responsabilidade pelos pagamentos de IPTU e TLP, devendo prevalecer a regra do art. 22, VIII, da Lei do Inquilinato, segundo a qual tais tributos incumbem ao locador.
7. As despesas condominiais ordinárias, contudo, são de responsabilidade do locatário, nos termos do art. 23, XII, da Lei no 8.245/1991, devendo a ré restituir ao autor os valores comprovadamente pagos por este, corrigidos e acrescidos de juros legais.
8. Diante do parcial provimento do recurso do autor e do desprovimento do recurso da ré, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nas proporções de 67% (sessenta e sete por cento) para a ré e 33%(trinta e três por cento) para o autor, majorados, em relação a esta, para 12% (doze por cento) em razão da sucumbência recursal, observada a gratuidade concedida a ela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o da ré e parcialmente provido o do autor.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, bastando a plausibilidade do vínculo jurídico afirmado na inicial.
2. A omissão de análise de pedido específico configura julgamento citra petita e autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura para exame imediato do mérito.
3. A sucessão de fato na relação locatícia gera responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis vencidos.
4. Na ausência de cláusula expressa, os tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU/TLP) incumbem ao locador.
5. As despesas condominiais ordinárias são de responsabilidade do locatário e devem ser restituídas quando pagas pelo locador.